Tribunal: TJPA
Processo: 0830228-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830228-35.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: F CARDOSO E CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0830228-35.2017.8.14.0301

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: ARMANDO MICELI FILHO – OAB/RJ 48.237

AGRAVADA:
F CARDOSO E CIA LTDA.

ADVOGADO: PAULO EDUARDO S. PEREIRA – OAB/PA 7.529

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos impugnados e condenou o réu à restituição do valor de R$ 103.388,27 (cento e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

2.

Cinge-se a controvérsia do recurso à existência de responsabilidade do agravante por transações fraudulentas efetuadas na conta bancária da empresa autora por meio do aplicativo Internet Banking, após ligação de
pessoa que se identificou como gerente do banco réu e pediu a confirmação de dados da conta;

3.

Não se comprovou o mau uso da senha do aplicativo Internet Banking, bem como a fraude ainda poderia ter sido evitada ou mitigada pelo banco por meio da desautorização das transações bancárias, diante das movimentações atípicas na conta da autora, corroborando a falha de segurança;

4.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias;

5.

A inscrição indevida configura o dano moral
in re ipsa
;

6.

A indenização foi fixada pela sentença em patamar razoável e proporcional, de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não comprovada a culpa exclusiva da parte autora, a instituição financeira responde objetivamente pelo dano decorrente de fraude em operação bancária.”

_______

Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 3º e 14 do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2052228/DF, Terceira Turma, rel. min Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800316-21.2022.8.14.0138, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, DJe de 19/06/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0817125-53.2020.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Alex Pinheiro Centeno, DJe de 15/05/2024; Súmulas 297 e 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 20697994) que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por F CARDOSO E CIA LTDA., declarando a inexigibilidade dos débitos impugnados e condenando o réu à restituição do valor de R$ 103.388,27 (cento e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (Id. 21181284), o agravante arguiu a inexistência de ato ilícito e a culpa exclusiva da parte apelada pela fraude bancária da qual foi vítima, pois uma funcionária do apelado cedeu a terceiros, mediante contato telefônico, dados sigilosos da conta corrente, permitindo as transações com utilização de senha do token. Afirmou que o desconto foi realizado sobre valores de cheque especial, montante que pertencia ao banco e não ao agravado, de modo que a condenação à restituição prejudicaria duplamente a instituição financeira. Sustentou a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e a não ocorrência de dano moral. Argumentou que a decisão agravada é contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Requereu o provimento do Agravo interno para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões da parte agravada (Id. 22084085).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade do agravante por transações alegadamente fraudulentas efetuadas na conta bancária da empresa autora por meio do aplicativo Internet Banking.

Na exordial (Id. 4061915), a autora alegou que, em 03/05/2017, uma funcionária sua recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como gerente do Banco Santander e solicitou a confirmação de dados da conta. No dia seguinte, foram constatadas movimentações indevidas na conta da empresa, com prejuízo de R$ 103.388,27.
As movimentações na conta foram demonstradas nos extratos de Id. 4061920.

O agravante sustentou que comprovou o fato impeditivo do direito da autora, visto que as transações foram realizadas por meio do internet banking com utilização de senha do token, implicando a culpa exclusiva da autora ou de terceiro.

No entanto, o acervo probatório dos autos evidencia que houve falha na segurança, visto que
a fraude foi cometida por pessoa que detinha informações sigilosas dos dados bancários da empresa e utilizou-as para induzir a autora em erro,
circunstância que se caracteriza como fortuito interno, não havendo que se falar em exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Incumbia ao agravante o ônus de
comprovar o mau uso da senha do aplicativo Internet Banking, o que não se constata nos autos.
Além disso, a fraude ainda poderia ter sido evitada ou mitigada pelo banco por meio da desautorização das transações bancárias, ao constatar as movimentações atípicas na conta da autora, o que não foi feito, circunstância que sustenta a ocorrência de falha na segurança.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e
da Súmula 479 do STJ. Também
nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ, REsp 2052228/DF, Terceira Turma, rel. min Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. INTERNET BANKING. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FRAUDE EVITÁVEL PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0800316-21.2022.8.14.0138, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, DJe de 19/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE DO "CALL CENTER". TRANSAÇÃO FRAUDULENTA NA CONTA DA AUTORA. OPERAÇÃO REALIZADA POR GOLPISTA QUE SE PASSOU POR FUNCIONÁRIO DO BANCO, DISPONDO DE DADOS PESSOAIS DA CORRENTISTA E DE SUA CONTA BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA. SIGILO DOS DADOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0817125-53.2020.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Alex Pinheiro Centeno, DJe de 15/05/2024).

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da própria vítima ou de terceiros.

Quanto ao argumento no sentido de que o valor debitado da empresa autora correspondia a limite de cheque especial, não se constata que a condenação à restituição implicaria duplo prejuízo ao banco, visto que o cheque especial é uma linha de crédito pré-aprovada, de forma que o valor do limite de cheque especial utilizado nas transações fraudulentas
teria de ser, eventualmente, restituído pela parte autora à instituição financeira. Assim, a utilização do limite de cheque especial da autora não se trata
efetivamente de prejuízo sofrido pelo banco e sim pela própria autora. Não prospera, portanto, o argumento do agravante.

Quanto à ocorrência do dano moral indenizável, a autora comprovou que foi inscrita em cadastro de proteção ao crédito (Id. 4061918). O protesto indevido configura o dano moral presumido, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/08/2020)

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do apelante, que é uma das grandes instituições financeiras do país, o valor fixado pela sentença a título de indenização, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável, pois não vai enriquecer a parte autora e tal importância, a despeito de causar ao réu certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024